Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por TIM CELULAR SA (apelante/réu) em face da sentença (ID 17751620) que, nos autos da ação de reparação de danos proposta por RTF TELECOM LTDA – ME e OUTRA (apelados/autores), extinguiu o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil, declarando prescrita a pretensão indenizatória da parte autora. Sobreveio a petição de ID 17913558, na qual o apelante/réu requer a desistência do feito, tendo em vista a não interposição de recurso pela parte contrária. É o breve relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998, do Código de Processo Civil, a recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, nos seguintes termos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes. Vejamos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, a peça de desistência é subscrita pelos representantes legais do apelante, CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA, OAB-PR 21.295 e MARCELO PIAZZETTA ANTUNES, OAB-PR 54.308, que possuem procuração (ID 17751607) com poderes para desistir, transigir, assinar acordos e compromisso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados aos advogados subscritores do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se.